Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCUMPRIMENTO REITERADO E SEM JUSTIFICATIVA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO POR NOVENTA DIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A evasão, por duas vezes, sem qualquer justificativa plausível, do cumprimento da medida de semiliberdade anteriormente imposta pela prática de ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, §2o, II, c/c §2o-A, I, por quatro vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, preenche o requisito contido no art. 122, III, do ECA para a imposição de internação-sanção pelo prazo de 90 (noventa) dias.
2. Recurso conhecido e desprovido.